Tribunal: STF
Processo: Rcl 82349
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 16ª Vara Federal da Sessão Judiciaria do Estado da Paraíba, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0809961-85.2023.4.05.8200.



    Nos termos da inicial, a autoridade reclamada “indeferiu o acesso à defesa do Reclamante às mídias extraídas e utilizadas para fundamentar as decisões de prorrogação das interceptações telefônicas, bem como as mídias que deveriam acompanhar os laudos pericias elaborados pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC-PB)- medidas que afrontam as garantias da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), causando efetivo prejuízo à parte e deixando de observar – antes arrostando – o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal”.



    A defesa requer acesso à integralidade dos elementos de informação requeridos.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DA JUÍZA FEDERAL DA 16ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO INDEFERINDO O ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



     É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “[...]



    a) o Reclamante foi citado em 07/05/2024, e sua defesa, até então constituída, não apresentou resposta à acusação. O novo patrono requereu habilitação em 15/07/2025, estando o pedido pendente de apreciação; 



    b) em 11/04/2025, foi determinada a disponibilização das mídias físicas às partes e, em seguida, a intimação dos defensores habilitados para (re)apresentação de resposta à acusação; as diligências cartorárias ainda não foram cumpridas e o prazo de resposta nem sequer foi iniciado; 



    c) não houve qualquer decisão que tenha restringido o acesso da defesa do Reclamante ao acervo probatório.”



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que não há decisão da autoridade reclamada que se enquadre na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “embora o reclamante argumente a existência de uma ‘omissão judicial’ que tem provocado prejuízo para a sua defesa, a natureza da reclamação constitucional exige um ato jurisdicional concreto de contrariedade à súmula vinculante. A pendência da decisão judicial e das demais providências administrativas do cartório, na hipótese, não configura a violação alegada, notadamente se considerado o pequeno lapso temporal decorrido entre a apresentação do requerimento de habilitação nos autos, em 13.7.2025, e a propositura da presente reclamação, em 23.7.2025, em contraponto à data de citação do réu para a apresentação de resposta à acusação, qual seja 7.5.2024”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades possuem a presunção relativa de validade e veracidade, inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa, não cabendo a esta Suprema Corte o incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, cito: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS - INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016). 



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente